Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-60.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. RECUSA DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERSUASÃO RACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação do réu ao pagamento de indenização dos danos materiais e de compensação dos danos morais alegadamente experimentados pelas autoras em decorrência de acidente de trânsito.
2. Está comprovado nos autos que o demandado se recusou à submissão ao etilômetro. Esse fato não estabelece necessariamente a ocorrência de presunção legal. 2.1. Isso não encerra o debate a respeito das provas necessárias à aplicação da regra prevista no art. 186 do Código Civil (culpa em sentido lato e nexo de causalidade), e não obsta a utilização do argumento fundado em presunção. Em verdade, nesses casos, devemos lançar mão do conceito de “presunção judicial” para a avaliação dos dados probatórios existentes nos autos, de acordo com o princípio da persuasão racional.
3. Para Sérgio Carlos Covello a presunção consiste no “convencimento antecipado da verdade provável a respeito de um fato desconhecido, obtido mediante fato conhecido e conexo”. 3.1. A doutrina de José Frederico Marques, aliás, é no sentido de que na hipótese de presunção judicial “a convicção do magistrado aí se forma com base em fatos e na observação, para que um acontecimento conhecido e demonstrado possa concluir pela existência ou inexistência, veracidade ou falsidade de outro fato”. 3.2. Ora, apesar de ter o artigo 212 do Código Civil previsto que a presunção consiste em meio de prova, para Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart as presunções “constituem o resultado do raciocínio judicial que parte do indício e de sua prova”. Por isso, a presunção é um juízo a respeito de fatos, e não propriamente uma prova ou um fato. 3.3. Os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para permitir chegar-se ao resultado encontrado pelo douto Juízo singular referente à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos causados
4. A contestação oferecida pelo réu é bastante genérica a respeito da dinâmica do evento, não tendo havido o oferecimento de outra versão no presente caso. Não houve ainda a negativa da ocorrência da colisão. Com efeito, a presunção determinada a respeito do estado de embriagues do demandado, em somatório com a ausência de impugnação especificada a respeito da dinâmica fática, é suficiente para a confirmação da douta sentença recorrida.
5. Em relação ao alegado dano extrapatrimonial supostamente experimentado pela autora, é importante ressaltar que o dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante de uma ação ou omissão que atinge a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. A mesma lógica se encontra descrita na regra estabelecida no art. 186 do Código Civil. 5.1. No caso em exame não há provas, nos autos, a respeito da alegada ofensa à esfera extrapatrimonial da autora, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
6. Recursos desprovidos.